Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD. MAIS DE UM ANO. DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas hão mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, uma reiteração a mais é justa e razoável e deve ser deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao recurso.
Teses: Passados mais de um ano das últimas pesquisas de sistemas a reiteração é possível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1289804, 1357230 e 1424138 do TJDFT.